Tribunal: TJMT
Processo: 1021713-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021713-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[GLACI GIEHL GOULART - CPF: 270.303.261-72 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB - CNPJ: 23.713.047/0001-06 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O INSS é litisconsorte passivo necessário em ações que discutem descontos indevidos lançados diretamente na folha de benefício previdenciário, inclusive a título de contribuição associativa.

2. A ausência do INSS no polo passivo acarreta a nulidade do processo por ausência de parte necessária e impõe a extinção do feito sem resolução do mérito, por incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

3. Não se admite a remessa automática dos autos ao Juizado Especial Federal nos casos de incompetência absoluta reconhecida no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais.

4. A prolação de decisão monocrática com base em jurisprudência dominante não afronta o princípio da colegialidade quando é assegurado o controle por meio de agravo interno.

5
.
Recurso
conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

GLACI GIEHL GOULART
interpõe agravo interno (Id 310615874), no qual pugna pela nulidade da decisão monocrática, para que seja afastada a incompetência do Juizado Especial Estadual, com o consequente desprovimento do recurso inominado e a manutenção da sentença de piso.

SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL (SINAB), em contrarrazões (Id 311949891), requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025